Tribunal: STF
Processo: RE 1499861
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, COM RESULTADO MORTE. PROIBIÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA E DE LIVRAMENTO CONDICIONAL ATÉ O TÉRMINO DA PENA MAIS GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Com o advento da Lei n. 13.964/2019, o sistema progressivo de regime prisional passou a ter critérios diferenciados, sobretudo no que concerne ao requisito objetivo.



     2. Hipótese em que o Juízo da Execução Penal aplicou a fração de "50%, com base no art. 112, inc. VI, da Lei de Execução Penal, considerando ciente do consequente afastamento do livramento condicional", em relação ao crime de homicídio; e de "40%, com base no art. 112, inc. V, da Lei de Execução Penal", em relação ao delito de estupro de vulnerável. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial para afastar a aplicação dos parâmetros estipulados pela nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, por se apresentar mais favorável ao reeducando a ultra-atividade da redação vigente em momento anterior à vigência da Lei n. 13.964/19. 



    3. A situação do Apenado – condenado pela prática de crime hediondo, com resultado morte (homicídio qualificado), mas reincidente em crime comum – não encontra previsão específica na nova lei, razão porque, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar a norma, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado, isto é, aplicando o percentual previsto para o Réu primário. 



    4. Consoante decidido pela Sexta Turma desta Corte, no julgamento de caso análogo a deste feito (HC 664.742/SC), da relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do art. 112, inciso VI, alínea a, da Lei n. 7.210/1984 somente atinge o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, inciso V, do Código Penal. 



    5. Agravo regimental desprovido.”(doc. 47)



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 2º e 5º, II e XL, da Constituição Federal.



    Alega o recorrente,“que a aplicação retroativa e fracionada do art. 112, VI, “a”, da LEP, desconsiderando a expressa vedação ao livramento condicional e à saída temporária – proibições essas que não podem ser ignoradas no caso de incidência retroativa do dispositivo -, importará em combinação indevida de leis.”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, quanto ao artigo 5º, inciso II, registro que a jurisprudência desta Corte é assente sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, não podem configurar ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco: RE nº 597.180-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/2/11; AI nº 813.850-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 29/11/10. 



    Ademais, no que diz respeito à violação aos arts. 2º e 5º, inciso XL, a irresignação não merece prosperar.



    Isso porque é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, da Lei 7.210/84 e do Código Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1324769/SP AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Incidência, no caso, da Súmula 636/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 664394/RS AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/08/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente